Tribunal: TJSP
Processo: 0008425-02.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Contrato de empreitada – Artigo 618, parágrafo único do Código Civil – Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de decadência rejeitadas – Prova pericial que comprova os vícios construtivos no imóvel da autora, de responsabilidade exclusiva da construtora Eficaz – Ausência de responsabilidade solidária da imobiliária João Parreira pela

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Contrato de empreitada – Artigo 618, parágrafo único do Código Civil – Preliminares de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e de decadência rejeitadas – Prova pericial que comprova os vícios construtivos no imóvel da autora, de responsabilidade exclusiva da construtora Eficaz – Ausência de responsabilidade solidária da imobiliária João Parreira pela restauração do imóvel – Danos morais caracterizados – Indenização majorada para R$ 15.000,00 – Sentença parcialmente reformada.

Apelação da autora parcialmente provida, não provida a adesiva da corré Eficaz Construtora e Comércio Ltda.